Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739546-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDE DO NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilde do Nascimento Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Trybe Desenvolvimento de Software Ltda. (processo n. 0730557-79.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré “se abstenha de proceder a cobrança das parcelas do referido pagamento que se inicia 15.11 e à negativação em nome da Autora e seus fiadores, até final julgamento”. Em suas razões recursais (ID 41528588), a agravante aduz que, no transcurso do curso de programação fornecido pela parte ré, houve a extinção arbitrária e injusta do contrato de prestação de serviços educacionais. Argumenta que tentou informar à ré a dificuldade em executar os projetos solicitados e lhe foi orientado buscar o auxílio de colegas. Assinala que a agravada permitiu a pausa no curso pela aluna em decorrência de tratamento psicológico, o que ocasionou sua mudança de turma. Discorre que a parte adversa apontou que seus projetos entregues se tratavam de cópias de outros, sem qualquer demonstração idônea para tanto, e, por não se mostrar mais possível sua mudança de turma, procederam ao seu desligamento, como punição, exigindo o pagamento das parcelas referentes aos módulos cursados, nos termos do instrumento contratual, no importe de R$17.894,74 (dezessete mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). Explana que “a Agravada permitiu que a Agravante realizasse os projetos com a ajuda de colegas e também permitiu a pausa para tratar de assuntos psicológicos e agora a pune por algo permitido por eles”. Abaliza que a cláusula 8.6 do instrumento contratual prevê violação à propriedade intelectual, o que não se amolda ao caso em comento e não respalda a rescisão contratual. Sustenta que “pelo princípio da proporção a Agravada deveria ser penalizada em caso de descumprimento ou má-prestação do serviço, não sendo crível que haja em suas cláusulas apenas punições para a Agravante sem que haja a devida contrapartida para a Agravada, razão pela qual deve se haver por nulas as cláusulas punitivas para a Agravante, ou seja, sendo nulo tal desligamento vez que as penalidades apenas atingem a Agravante” (sic). Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos mesmos termos pleiteados na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Isso porque a autora, ora agravante, afirma no processo de referência que pactuou com a ré que apenas realizaria o pagamento ao final do curso se conseguisse emprego com remuneração de, no mínimo, R$3.000,00 (três mil reais), sendo que constou do instrumento contratual que, em caso de desligamento, seriam cobradas as parcelas concernentes aos módulos efetivamente cursados pela aluna. Dessa forma, vislumbra-se, em um exame prévio, que a contratante possuía plena ciência, à ocasião da celebração do contrato, quanto à possibilidade de cobrança das parcelas em caso de desligamento. Por conseguinte, a exigência do respectivo pagamento e eventual negativação do nome da devedora constitui exercício regular de direito da credora. No tocante à alegação de má-fé da ré ao proceder ao desligamento da autora, depreende-se que exsurge necessária dilação probatória para melhor averiguação, porquanto o feito se encontra em fase embrionária, apenas com as alegações expendidas na petição inicial. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora